Tribunal: TJBA
Processo: 0509044-32.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509044-32.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FLAVIA SOARES BRITO Advogado(s): GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA, BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros Advogado(s):RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MONTANTE FINAL IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Flávia Soares Brito contra sentença proferida pela 7ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença do Seguro DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as rés ao pagamento de R$ 3.206,25, fixando os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação. A Apelante insurge-se exclusivamente contra a verba honorária, alegando que o resultado (R$ 384,75) é irrisório e pleiteando a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, quando a aplicação do percentual legal sobre o valor da condenação resulta em verba honorária manifestamente irrisória e desproporcional ao trabalho desempenhado. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 85, § 2º, do CPC estabelece a regra geral de fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O art. 85, § 8º, do CPC prevê, de forma excepcional e subsidiária, a possibilidade de fixação por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP), firmou tese no sentido de que o arbitramento por equidade não se aplica quando a base de cálculo é certa e não irrisória, ainda que o resultado final seja considerado baixo. Contudo, o valor dos honorários fixados (R$ 384,75) revela-se irrisório e desproporcional diante do tempo de tramitação (desde 2017), da necessidade de interposição de recurso anterior e da relevância do trabalho desempenhado, afrontando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da advocacia (CF/1988, art. 133). A interpretação teleológica e principiológica do art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação por equidade quando o resultado do percentual aplicado sobre a condenação gera verba manifestamente aviltante, devendo ser majorado para valor que assegure remuneração justa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A verba honorária deve ser fixada, como regra, entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. A fixação por equidade é admitida quando a aplicação do percentual legal resulta em valor irrisório e desproporcional ao trabalho advocatício. O caráter alimentar dos honorários advocatícios impõe interpretação principiológica do art. 85, § 8º, do CPC, de modo a garantir remuneração digna e proporcional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Corte Especial, Tema Repetitivo 1.076. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0509044-32.2017.8.05.0080, em que figuram como apelante FLAVIA SOARES BRITO e como apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora